Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, revogou tutela de urgência anteriormente concedida, à vista dos novos elementos que foram carreados aos autos com as contestações das Agravadas. O trecho da Decisão agravada enfatizado pelo Agravante é o seguinte: “( ....) “apesar de primeira requerida não ter cumprido com os termos do contrato firmado para reduzir as prestações do empréstimo contratado, verifico que o requerente forneceu suas senhas pessoais e contratou os empréstimos com a segunda requerida, não sendo possível compreender a relação da segunda requerida com a suposta fraude praticada pela primeira requerida.... não havendo como corroborar que a primeira requerida fosse correspondente das referidas instituições, pois se verifica que se tratam de instituições distintas e que o requerente atuou diretamente na contratação dos empréstimos, razão que corrobora a sua responsabilidade ao repassar os ‘códigos únicos, retransmitir informações e documentos de seu e-mail pessoal, senhas pessoais de acesso ao sistema funcional, e confirmando operações diretamente através de seu número pessoal. A segunda requerida , por sua vez, apresenta documentos atestando que o requerente assinou os contratos ... não transparecendo das provas apresentadas que a segunda requerida tivesse responsabilidade em promover o resultado prometido pela primeira requerida. Ressalto que o contrato entabulado com a primeira requerida esclarece que a empresa se compromete a intermediar a transação bancária, não sendo possível identificar que a empresa tenha relação direta com as instituições fornecedoras do crédito. Assim sendo, diante da parca probabilidade do direito vindicado pelo requerente, já que as instituições financeiras contratadas não assumiram o resultado de reduzir as prestações dos empréstimos tomados pelo requerente, isto porque o lastro probatório comprova que o requerente forneceu senhas pessoais e não há provas de que a AG PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA - ME seja representante das instituições CIASPREV e ASPECIR, instituições financeiras que forneceram o crédito tomado pelo requerente, inclusive não há ligação que conecte a responsabilidade da segunda e terceira requeridas com as condutas da primeira requerida. Ademais, o pleito de exclusão e adequação da margem consignada até o limite de R$1.382,49, prejudica o interesse das instituições financeiras requeridas que determinaram a anotação da consignação id 93915927, o que certamente se deu com a anuência do requerente. Portanto, verifico que as provas apresentadas pela parte requerente reclamam antes a dilação probatória apta a aferir se o requerente não contribuiu para o evento, assim como a relação de intermediária da primeira requerida com a segunda e terceira requeridas, de modo a corroborar que ao admitir a atuação da primeira requerida como intermediárias de seus produtos deram azo aos débitos tomados pelo requerente, razão esta que foi lançada na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Em que pese haver o requerente colacionado aos autos várias mensagens referentes às operaçõess dirigidas à primeira requerida, a ilação de que a operação deu origem aos descontos, isso por si só não demonstra que a primeira requerida atua como representante das empresas e que integram a cadeia de fornecimento de serviços da segunda e terceira requerida. Sob esse prisma, e tecendo uma análise aligeirada dos fatos narrados em cotejo com os argumentos expendidos pelo requerente, não se descortina impassível de questionamento a verossimilhança da alegação, fundada em prova inequívoca, capaz de autorizar a convicção de que os temas articulados na inicial serão contemplados em final pronunciamento de mérito a ser exarado no bojo do feito, após ampla instrução probatória, não se afigurando possível, nesta fase perfunctória, vislumbrar direito à declaração de inexistência do débito e consequente deferimento da tutela antecipada com o fim de promover a redução dos descontos do contracheque do requerente. No caso em questão, apesar da substanciosa argumentação da parte autora, aliada aos documentos colacionados aos autos, entendo que necessário se faz instaurar a relação jurídica processual com o fito de desencadear a dilação probatória a fim de se comprovar que a segunda e terceira requerida são representadas pela primeira requerida, haja vista que, prima facie, as alegações da parte autora não permitem consolidar a ilação lógica de que o provimento determinado conforme requerido seria viável, tendo em vista que não existe qualquer documentos que aponte que estas soubessem que a relação contratual que dera azo a anotação dos descontos da folha de pagamento derivaram da promessa da primeira requerida de reduzir os empréstimos então existentes Por oportuno, saliente-se que não há prova inequívoca nos autos suficiente a ensejar a manutenção dos efeitos da tutela antecipada, pois a parte autora fornecera seus dados, senhas e informações diretamente a primeira requerida e anuíra diretamente com os contratos entabulados, não sendo possível impor a segunda a terceira requerida os efeitos de amargar as contraprestações contratadas se não há prova que assumiram o compromisso junto com a primeira requerida de reduzir as prestações dos empréstimos.” Sustenta o Agravante a incidência do CDC, responsabilizando toda a cadeia de envolvidos, bem como a necessidade de concessão da tutela de urgência para evitar comprometimento à sua subsistência. É a suma dos fatos. Conforme foi dito, inicialmente a tutela de urgência foi deferida, mas isso aconteceu levando-se em consideração apenas as alegações do Autor. Após o advento das contestações e juntada de documentos, foi proferida a segunda decisão, objeto deste agravo. A um primeiro e provisório exame creio que a R. Decisão agravada deve prevalecer até apreciação do tema pela Egrégia Turma. Os documentos trazidos com as contestações indicam importantes pontos que se antepõem ao direito do Autor, o que só pode ser dilucidado com cognição mais ampla, razão pela qual o MM Juiz houve por bem para deixar para pronunciar o direito ao final da instrução. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. I. Brasília, 26 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator